Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CORTE NÃO REALIZADO. INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. De acordo com a Resolução ADASA no 14/2011, com as alterações trazidas pela Resolução no 10/2022, o fornecimento de água poderá ser suspenso em razão de solicitação do usuário, que deverá garantir o acesso do prestador de serviços ao padrão de ligação. Se houver impedimento de acesso, o prestador notificará o usuário e manterá a emissão das faturas (art. 121, §8o e §9o).
3. Na hipótese, ao desocupar o imóvel, em 10/5/2024, a autora pediu a suspensão do fornecimento de água. O serviço não foi executado sob a justificativa de que o técnico da empresa não teve acesso ao hidrômetro. A autora argumentou que é possível acessar o hidrômetro por meio da grade do portão.
4. As fotografias e vídeos juntados aos autos mostram que é possível efetuar a leitura do hidrômetro através da grade do portão. Todavia, o mesmo não se pode afirmar em relação às manobras necessárias para suspender o fluxo de água e lacrar o hidrômetro, que certamente exigem o uso das duas mãos e das ferramentas adequadas à execução do serviço.
5. Portanto, ao contrário do afirmado pela recorrente, a prova dos autos mostra que o estreito acesso ao hidrômetro (pela grade do portão) não permitiu aos técnicos realizar a suspensão do fornecimento de água.
6. Do mesmo modo, a companhia adequadamente comprovou que, por meio de e-mail, informou à autora sobre a não execução do serviço. A autora não negou ser aquele o seu endereço eletrônico (ID 74542507 e 74542504).
7. Se os elementos de prova demonstram que as cobranças e o protesto da dívida se referem ao inadimplemento das faturas de água devidas, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e não provido. Com relatório.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.